Tribunal: TJDFT
Processo: 0033425-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0033425-24.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDICO LIRA DA SILVA, NICOLY LIRA DA SILVA, NYCOLLAS RICARDO LIRA DA SILVA APELADO: REBECA PIRES DE MIRANDA ARAUJO, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DESPACHO Retornem os autos à Defensoria Pública para que se manifeste sobre a promoção ministerial de ID 26081194 e petição de ID 26165080, conforme despacho de ID 27162595. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator